Tribunal: STJ
Processo: 2211846-64.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2363601 - SP(2023/0156338-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
AGRAVADO
: FRIOS E LACTICINIOS ROCHAXAVIER LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285
KARINE SILVA SANTOS - MG148131
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE
JUROS CONVENCIONAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de
violação aos arts. 494, I, 509, § 4o, 1.025 do CPC e 395, 397, 406 do CC, e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação monitória na fase de cumprimento de sentença, em
que se discute o termo final de incidência dos encargos moratórios convencionais e
a negativa de prestação jurisdicional.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão para: manter correção
monetária desde o vencimento; limitar juros convencionais de 2% ao mês até o
ajuizamento, fixando 1% ao mês a partir da citação; afastar custas finais;
determinar remessa à contadoria; rejeitar litigância de má-fé; e dar parcial
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses, em violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) saber se é possível, à luz dos arts. 489, § 3o, 494, I, e
509, § 4o, do CPC, restringir o título executivo para substituir juros convencionais
por legais antes do efetivo pagamento; e (iii) saber se, conforme os arts. 395, 397 e
406 do CC, a mora é ex re e os encargos convencionais incidem desde o
vencimento até o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se omissão relevante no acórdão dos embargos de declaração por não
Documento eletrônico VDA54040000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 16b9aec9-7201-4e96-8e91-14391d61ea7c

enfrentar a tese central sobre mora
e a manutenção dos encargos
ex re
convencionais até o efetivo pagamento, em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022
do CPC.
6. A orientação do STJ estabelece que, havendo inadimplência contratual, os
encargos convencionais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se
limitando ao ajuizamento da ação, razão pela qual a conclusão da Corte de origem
contraria os arts. 395, 397 e 406 do CC.
7. Não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia é exclusivamente
jurídica, sem reexame de provas ou cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
: “1. Reconhece-se a omissão por negativa de prestação
Tese de julgamento
jurisdicional quando o acórdão não enfrenta tese determinante, em violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. 2. Em inadimplência contratual, os encargos
convencionais incidem desde o vencimento até o efetivo pagamento, à luz dos arts.
395, 397 e 406 do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ apenas quando a questão
demanda reexame de provas, o que não ocorre em controvérsia estritamente
jurídica.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, § 3o, 1.022, 494, I, 509, §
Dispositivos relevantes citados:
4o, 1.025, 85, § 11; CC, arts. 395, 397, 406
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 252.922/SC,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/4/2013;
REsp n. 1.205.846/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2015;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.288.299/SP,
julgado em 11/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 16b9aec9-7201-4e96-8e91-14391d61ea7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2363601 - SP (2023/0156338-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352

LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
AGRAVADO
: FRIOS E LACTICINIOS ROCHAXAVIER LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285

KARINE SILVA SANTOS - MG148131
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS
CONVENCIONAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de
violação aos arts. 494, I, 509, § 4o, 1.025 do CPC e 395, 397, 406 do CC, e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação monitória na fase de cumprimento de sentença, em
que se discute o termo final de incidência dos encargos moratórios convencionais e a
negativa de prestação jurisdicional.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão para: manter correção
monetária desde o vencimento; limitar juros convencionais de 2% ao mês até o
ajuizamento, fixando 1% ao mês a partir da citação; afastar custas finais; determinar
remessa à contadoria; rejeitar litigância de má-fé; e dar parcial provimento ao agravo
de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses, em violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) saber se é possível, à luz dos arts. 489, § 3o, 494, I, e
509, § 4o, do CPC, restringir o título executivo para substituir juros convencionais
por legais antes do efetivo pagamento; e (iii) saber se, conforme os arts. 395, 397 e
406 do CC, a mora é ex re e os encargos convencionais incidem desde o vencimento
até o efetivo pagamento.
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se omissão relevante no acórdão dos embargos de declaração por não
enfrentar a tese central sobre mora
e a manutenção dos encargos convencionais
ex re
até o efetivo pagamento, em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
6. A orientação do STJ estabelece que, havendo inadimplência contratual, os
encargos convencionais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando
ao ajuizamento da ação, razão pela qual a conclusão da Corte de origem contraria os
arts. 395, 397 e 406 do CC.
7. Não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia é exclusivamente
jurídica, sem reexame de provas ou cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
: “1. Reconhece-se a omissão por negativa de prestação
Tese de julgamento
jurisdicional quando o acórdão não enfrenta tese determinante, em violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. 2. Em inadimplência contratual, os encargos
convencionais incidem desde o vencimento até o efetivo pagamento, à luz dos arts.
395, 397 e 406 do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ apenas quando a questão
demanda reexame de provas, o que não ocorre em controvérsia estritamente jurídica.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, § 3o, 1.022, 494, I, 509, §
Dispositivos relevantes citados:
4o, 1.025, 85, § 11; CC, arts. 395, 397, 406
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 252.922/SC,
em
STJ, AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi,
18/4/2013;
REsp n. 1.205.846/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
7/4/2015;
AREsp n. 2.288.299/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAIRY
PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por
não ter sido demonstrada a violação dos arts. 494, I, 509, § 4o, 1.025 do CPC, 395,
397, 406 do CC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 242-244). Alega a
agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. 262.
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fls. 181-182):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Fase de cumprimento de
sentença. Rejeição da impugnação ofertada pelos devedores. Recurso da coexecutada
Frios e Laticínios Rocha Xavier Ltda. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Benefício já
concedido à recorrente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.
2199308-22.2019.8.26.0000, interposto durante a fase cognitiva da demanda.
Ausência de determinação em sentido contrário que implica a concessão da benesse de
maneira irrestrita para todos os atos processuais, abrangendo também a etapa
satisfativa. CORREÇÃO MONETÁRIA. Encargo que se presta somente a recompor a
perda do valor de compra da moeda pelo decurso do tempo, devendo incidir a partir do
vencimento da dívida em cobrança até o seu efetivo pagamento, como consta do título
exequendo. JUROS DE MORA. Exequente que fez incidir juros de 2% desde o
vencimento das obrigações até a data de distribuição do incidente de cumprimento de
sentença, que ocorreu em abril de 2021. Contudo, os encargos contratuais de
inadimplência incidem sobre o saldo devedor somente até o ajuizamento do feito,
momento a partir do qual dão lugar à correção monetária e aos juros moratórios que
decorrem da lei. Cômputo dos juros convencionais de 2% ao mês apenas até a
propositura da ação, reduzidos para 1% ao mês a partir da citação, nos termos do
julgado em execução. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. CUSTAS FINAIS.
Ausência de prestação de serviços forenses relativos a diligências para pesquisa de
bens, penhora, avaliação, atos expropriatórios e satisfação do crédito quando da
distribuição do incidente de cumprimento de sentença. Não incidência do fato gerador.
Crédito de natureza tributária devido ao Estado. Impossibilidade de cobrança pelo
particular exequente. Inteligência dos arts. 1o e 4o, III, da Lei Estadual n. 11.608/03, e
do
o do CTN. Precedentes desta Corte Bandeirante. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
art. 7
Necessidade de nova apuração do
, mediante remessa dos autos de
quantum debeatur
origem à contadoria judicial, para elaboração de novos cálculos. DESLEALDADE
PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. Litigância de má-fé não
configurada, porquanto não se vislumbra, no caso dos autos, a ocorrência de nenhuma
das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
204):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão Ausência de vícios -
Mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento Embargos de
declaração descabidos, porquanto opostos com intuito meramente infringente
Precedentes jurisprudenciais Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

a) 489, § 1o, IV, 1.022 do CPC, porque o acórdão dos embargos de
declaração não enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada,
configurando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
adequada, ao limitar-se a afirmar inexistência de vícios e intuito infringente;
b) 489, § 3o, 494, I, 509, § 4o do CPC, porquanto a sentença deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e conforme a boa-fé,
o erro material pode ser sanado a qualquer tempo inclusive na execução, e é defeso,
na liquidação, modificar a sentença, visto que o título reconheceu obrigação positiva,
líquida e com termo certo e a planilha acolhida computou correção e juros desde
cada vencimento, impondo a manutenção dos juros convencionais desde o
inadimplemento;
c) 395, 397, 406 do CC, visto que, tratando-se de obrigação positiva,
líquida e com vencimento certo, a mora se constitui
, os juros moratórios
ex re
incidem a partir do vencimento e somente fluem da citação quando não houver termo
certo, sendo indevida a substituição dos juros convencionais por juros legais antes da
citação quando há convenção entre as partes.
Alegou-se infringência da Súmula n. 54 do STJ, porquanto, a
jurisprudência do STJ confirma que os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso nas obrigações extracontratuais e, por simetria normativa com os arts. 395,
397 e 398 do CC, nas obrigações contratuais positivas e líquidas com termo certo
devem incidir desde o vencimento, visto que a mora é automática.
Requer o provimento do recurso, o conhecimento e o recebimento, a
reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a negativa de prestação
jurisdicional e se anule o acórdão dos embargos de declaração ou, caso considerado
suficiente o prequestionamento, se reconheçam as violações legais e se assegure a
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

incidência dos juros moratórios convencionais desde o vencimento até o ajuizamento
e, após, a correção monetária e os juros legais conforme a coisa julgada (fls. 214-
229).
É o relatório.
VOTO
I – Violação do
§1o, IV, e
do CPC
art. 489,
art. 1.022
Os arts. 489 e 1.022 do CPC exigem fundamentação suficiente e
enfrentamento das questões relevantes à solução da controvérsia. Embora o Tribunal
de origem tenha discorrido sobre a metodologia de cálculo adotada, deixou de
enfrentar questão central: a interpretação jurídica da mora
e da incidência dos
ex re
encargos convencionais durante todo o período de inadimplemento, tal como
sustentado pela recorrente desde a fase cognitiva.
A omissão é evidente, porque o acórdão limitou-se a repetir parâmetros de
cálculo sem analisar a tese de que, em obrigação positiva, líquida e com termo certo,
os encargos convencionais fluem até o efetivo pagamento, premissa que, inclusive,
altera o próprio regime de juros moratórios. A ausência de enfrentamento adequado
torna necessária a intervenção desta Corte, afastando a
pois a
Súmula 7/STJ,
controvérsia é exclusivamente jurídica, não envolvendo reexame probatório.
II – Violação do
§3o, 494, I, 509, §4o do CPC
art. 489,
Os dispositivos citados tratam da interpretação sistemática do título
executivo e da impossibilidade de alterá-lo na fase de cumprimento. O acórdão
recorrido, todavia, não interpretou o título de forma conjugada, mas o restringiu de
modo incompatível com a legislação federal ao afirmar que os juros convencionais
cessam no ajuizamento da ação.
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

Não há aqui incursão em prova ou reexame de elementos contábeis; a
questão é estritamente jurídica: saber se é possível, à luz da legislação federal,
substituir juros convencionais por juros legais antes do efetivo pagamento. O
Tribunal bandeirante interpretou os dispositivos citados em desconformidade com o
STJ, razão pela qual também aqui se supera a Súmula 7/STJ.
III – Violação dos arts. 395, 397 e 406 do Código Civil
Os arts. 395 e 397 do Código Civil dispõem que, nas obrigações positivas,
líquidas e com termo certo, a mora é
, configurando-se automaticamente no
ex re
vencimento. O
trata da taxa legal, aplicável apenas quando não houver
art. 406
convenção. No caso, é incontroverso que houve inadimplemento; que a dívida
possuía termo certo; e que havia encargos contratuais fixados entre as partes. Tais
fatos foram expressamente reconhecidos pelo acórdão recorrido e, portanto, não
demandam reexame probatório, afastando-se a Súmula 7/STJ.
A controvérsia é única e puramente jurídica: determinar o termo final da
incidência dos encargos convencionais. O Tribunal de origem limitou tais encargos
até o ajuizamento da demanda monitória, substituindo-os por juros legais a partir da
citação. Essa interpretação diverge frontalmente da jurisprudência pacífica e
reiterada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo final para a
atualização dos encargos deve corresponder à data do efetivo pagamento e não do
ajuizamento da ação ou execução.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF
E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL.
PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no
especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a
oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter
alegado, nas razões do recurso especial, violação ao
do CPC, ônus do qual não
art. 535
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

se desincumbiu. (
e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo
Súmula 282/STF
final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva,
mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 252.922/SC,
DJe de
18/04/2013,
25/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE
COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA
EMPRESA. 1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta violação a
dispositivos constitucionais, bem como ao
o da LINDB, pois este reproduz
art. 6
princípio encartado em norma da Constituição da República, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento deve ser aferido
levando em conta as razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e não, como
proposto pela agravante, em face do quanto decidido em juízo de primeiro grau, pois,
para que se configure o prequestionamento da matéria. Há que se extrair do decisum o
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal. 3. Suposta incidência do óbice da
A parte deveria
Súmula 7/STJ.
demonstrar a ocorrência do citado impedimento mediante a exposição da tese
desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias, o que não foi comprovado na demanda. 4. Esta Corte apresenta
entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência
contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o
. Precedentes. 5.
ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator Marco Buzzi,
REsp n 1.205.846/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
07/04/2015,
14/04/2015,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo
inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o
efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
executiva
AREsp n. 1.750.502/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2021,
1/7/2021)
Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.288.299/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
grifei.)
14/12/2023,

Assim, o acórdão recorrido violou diretamente os arts. 395, 397 e 406 do
Código Civil, razão pela qual o recurso deve ser provido para restabelecer a
incidência integral dos juros e encargos moratórios convencionados desde o
vencimento até o efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
, para
dou provimento ao agravo em recurso especial
reconhecer a violação dos arts. 395, 397 e 406 do Código Civil e determinar que os
juros moratórios e encargos convencionais incidem desde o vencimento até o
, restabelecendo-se a metodologia de cálculo
efetivo pagamento do débito
compatível com a jurisprudência desta Corte.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52438530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 14:31:28
Código de Controle do Documento: a3e20ad1-d666-44b6-8b03-c78e193a3b47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.363.601 / SP
Número Registro: 2023/0156338-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146329020218260100 11252352420188260100 146329020218260100 20220000011331 20220000237568
22118466420218260000 2211846642021826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
AGRAVADO
: FRIOS E LACTICINIOS ROCHAXAVIER LTDA
ADVOGADOS : DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285
KARINE SILVA SANTOS - MG148131
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:52
Código de Controle do Documento: c786dca1-b5d1-45fa-a771-e2c6ac68f78e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:52
Código de Controle do Documento: c786dca1-b5d1-45fa-a771-e2c6ac68f78e